Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736823-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSIALDO FERREIRA GOMES AGRAVADO: SGN VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUSSIALDO FERREIRA GOMES contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião ajuizada em face de SGN VEÍCULOS EIRELLI que, nos autos de cumprimento de sentença, mandou recolher as "custas referentes ao início da fase de cumprimento do crédito de honorários". Em suas razões, o agravante alega que: 1) somente no caso de ajuizamento de ação autônoma, para cobrança dos honorários, que é cabível o recolhimento de custas processuais pelo advogado; 2) o art. 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil autoriza o cumprimento de sentença em conjunto dos créditos da parte e do advogado; 3) há precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido que a gratuidade de justiça deve ser estendida ao advogado, nesses casos. (ID 40827272). Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para que haja regular prosseguimento da ação sem o recolhimento das custas. Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 101806056, autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõe que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação que tenha atuado o advogado. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 5o, estabelece que “(...) o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” A Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a legitimidade para a cobrança das dos honorários é concorrente da parte e do próprio advogado. No caso, o cumprimento de sentença se refere ao valor decorrente da condenação do réu à restituição de indébito e à verba honorária. Ou seja, não se trata de recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Exigir o pagamento de custas referente a apenas um dos pedidos do cumprimento de sentença ensejaria a cisão do objeto processual, o que vai de encontro ao princípio da economia processual. A propósito e ilustrativamente, consignem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No caso, o cumprimento de sentença engloba os valores decorrentes da condenação, ou seja, valor principal e verba honorária razão pela qual caminha-se no sentido contrário a efetividade da prestação jurisdicional exigir-se recolhimento de custas quanto aos honorários advocatícios, na situação em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Assim, em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1609260, 07041296920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022.)” - grifou-se “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONJUNTO. EXTENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado. Na presente demanda, o cumprimento de sentença engloba a verba honorária e o valor decorrente da condenação. 2. A exigência do recolhimento das custas pertinentes à fase de cumprimento de sentença acarretaria a cisão do objeto processual, tendo em vista que o exequente, ora agravante, ao contrário de sua causídica, é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensado do pagamento das custas, com apoio no art. 98 do CPC. 3. Em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários de sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344759, 07029954120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.)” - grifou-se. " 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do Art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido. (Acórdão 1240917, 07173096020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)” - grifou-se. Portanto, em cognição sumária, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação consiste no fato de que a não concessão do efeito suspensivo ensejará o indeferimento da inicial no que tange ao pedido de execução dos honorários sucumbenciais. CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator